Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023464-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINES DE SOUZA E SILVA ARRUDA - CPF: 999.945.691-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CORRIDA CONTRATADA VIA APLICATIVO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR EM MAQUININHA DE CARTÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos material e moral decorrentes de cobrança indevida em corrida contratada via aplicativo da ré. A sentença determinou apenas a restituição simples do valor pago e afastou o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a cobrança indevida é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A restituição em dobro do valor pago indevidamente exige demonstração de má-fé do credor, conforme entendimento do STJ. Ausente a comprovação dessa má-fé, mantém-se a restituição simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

A cobrança indevida, quando não acompanhada de elementos que evidenciem repercussão extraordinária ou ofensa à dignidade da parte, configura mero dissabor, insuficiente à configuração do dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige a demonstração de má-fé do credor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de elementos que evidenciem repercussão extraordinária ou ofensa à dignidade da parte, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1835395/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.03.2023; TJMT, RAC no 1028473-04.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Marines de Souza Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida à restituição simples do valor de R$ 179,70, além de fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, em razão da baixa complexidade da causa, consoante o art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos o efetivo prejuízo material sofrido em razão da cobrança indevida realizada pelo motorista parceiro da plataforma Uber, a qual fora comunicada à empresa ré, sem que qualquer providência eficaz fosse adotada. Aduz que houve inequívoca falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da plataforma por ato de seu preposto/parceiro, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que o sofrimento experimentado extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização compatível com a extensão do dano, além da condenação da empresa à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

A requerida apresentou contrarrazões (id.

315772372) pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida à autora e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marines de Souza Silva ajuizou ação de indenização por dano material e moral decorrente de falha na prestação de serviço e apropriação indébita, em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., visando à restituição em dobro de valor indevidamente cobrado, bem como à condenação por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço e omissão na resolução do conflito.

Alega, em síntese, que contratou corrida por meio do aplicativo da ré, em 25 de abril de 2023, ao custo de R$ 17,97, mas que, ao final da viagem, foi cobrado o valor de R$ 179,70, por meio de maquininha de cartão utilizada pelo motorista parceiro. Afirma que percebeu o erro somente após digitar a senha e concluir o pagamento.

Relata que entrou em contato com a plataforma e enviou comprovante, mas que, mesmo diante da constatação da cobrança indevida, não houve estorno ou solução administrativa, limitando-se a ré a respostas evasivas. Tentou ainda contato com o motorista, sem sucesso. Sustenta que o prejuízo, embora de valor relativamente modesto, teve impacto significativo em sua vida financeira e emocional, considerando sua hipossuficiência econômica.

A requerida apresentou contestação, alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, por ser apenas intermediadora tecnológica, sem vínculo com o motorista. Alegou que o pagamento foi realizado fora do sistema da plataforma, por meio de dispositivo próprio do condutor, sem participação da empresa. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e a inaplicabilidade do CDC, além de negar a existência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Após regular tramitação processual, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à restituição simples do valor de R$ 179,70, mas afastando o pedido de dano moral, por entender que os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ainda, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (id. 315772361).

Inconformada, a autora recorre sustentando, em síntese, que a restituição deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e que estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral, considerando a falha na prestação do serviço e o descaso da ré diante das tentativas de solução extrajudicial (id. 315772361).

Pois bem.

Preliminarmente, no tocante à impugnação da gratuidade de justiça suscitada em contraminuta, ressalta-se que a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento concreto ou prova idônea capaz de infirmar a decisão que concedeu o benefício à recorrida. Assim, inexistindo fundamentos jurídicos relevantes para a revogação, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Superado esse ponto, sem delonga, no que se refere à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, entendo, à semelhança do que foi bem lançado na r. sentença, que deve ser mantida a condenação da parte requerida à restituição
simples
do montante de R$ 179,70, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Isso porque, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

In casu
, analisando detidamente os autos, não se vislumbra a comprovação da má-fé da parte ré, ora apelada, circunstância esta que inviabiliza a restituição em dobro, como pretendido pela recorrente.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “
[...]
A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
[...]”.
(AgInt no AREsp: 1835395/DF, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.03.2023 – destaquei).

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(RAC n.o 00189083020188110055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021 - destaquei).

Portanto, não comprovada a má-fé da apelada, mantenho a condenação ao ressarcimento na forma simples, nos moldes como delineado pela sentença combatida.

No que se refere à indenização por dano moral, em que pese as alegações da apelante, adota-se o entendimento de que a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela parte autora, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito, o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.

1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no REsp: 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017 – destaquei).

Nesse sentido, colham-se julgados desta Terceira Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

(...)

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”.

(RAC n.o 1005024-17.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 15.05.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória
.
” (RAC n.o 1028473-04.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 07.08.2024 – destaquei).

Ora, a indenização por dano moral somente se justifica quando presentes os elementos da responsabilidade civil, a saber: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, conquanto se reconheça a irregularidade na cobrança e a omissão da empresa em solucionar de forma eficaz o problema relatado pela consumidora, não há elementos capazes de demonstrar, de forma robusta, o efetivo abalo à esfera moral da autora. Trata-se de situação pontual, de valor moderado, que, embora desagradável, não ultrapassa o limiar dos meros dissabores do cotidiano.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já enfrentou caso análogo, afastando o dano moral, confira
in litteris:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICATIVO DE TRANSPORTE. FRAUDE. DIVERGÊNCIA NO VALOR COBRADO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DA MÁQUINA DE CARTÃO. ACOLHIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

(...)

3. O dano moral indenizável decorre de constrangimentos, sofrimentos e humilhações que ultrapassem angústias e dissabores do cotidiano e evidenciem violação à dignidade da pessoa humana.

4. No presente caso, a despeito da falha na prestação do serviço evidenciada, o autor/apelante não enfrentou transtorno extraordinário e, não havendo maiores consequências daí advindas, deve tal fato ser considerado mero aborrecimento da vida cotidiana
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, RAC n.o 54166216820228090051, Rel. Stefane Fiuza Cançado Machado (JD Convocada), 6a Câmara Cível, 31.10.2023 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025